Tribunal: TJDFT
Processo: 0001685-76.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001685-76.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INACIO EMIDIO DE MAGALHAES, ADRIANA MENEZES DOS SANTOS, ERICA DA GLORIA MAGALHAES, ERNANDE LUIZ MAGALHAES, GABRIELA TAVARES DE MAGALHAES, TANIA LIGIA ROCHA DE MAGALHAES, THIAGO TAVARES DE MAGALHAES D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade recursal suscitada em sede de contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator